Tribunal: TJMT
Processo: 0020397-72.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020397-72.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA RITA BULHOES - CPF: 667.878.231-34 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (APELANTE), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU A PRELIMINAR, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DOS REQUERIDOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020397-72.2015.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT

APELANTE(S):

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A

APELADO(S):

REGINA RITA BULHOES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO)
–
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Não há falar-se em inépcia, se a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC/15.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Se diante das provas existentes nos autos, em especial as provas documentais e testemunhais, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser reconhecida a responsabilidade civil da parte requerida e de forma solidária com sua seguradora, no sentido de que o evento danoso ocorreu quando esta realizou manobra/conversão para a esquerda sem a atenção e cautela devida, vindo a falhar seu veículo, ocasionando o engavetamento dos carros que vinham atrás.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
”, bem como o “
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora a título de danos materiais em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

Existindo apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, a seguradora requerida é legitimada passiva para compor a ação indenizatória, respondendo solidariamente com a segurada.

Ainda que não haja cobertura para o dano moral na apólice contratada, a seguradora também foi responsável pela demora no conserto do veículo da autora, de modo que deve responder solidariamente com a requerida Daniele, tal como estipulado na sentença.

Dito em outros termos: a responsabilidade da seguradora pelos danos morais não decorre do contrato de seguro, mas em virtude de sua ação omissiva em reparar os danos materiais a tempo e modo no veículo da autora, a qual ficou privada de usá-lo por um longo período de forma que sua reparação não se encontra limitada ao contrato de seguro.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se fixado em valor excessivo.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
e
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
- Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Dano Mora (nº0020397-72.2015.811.0002 - Código: 416910)
, para condenar as requeridas ao pagamento de:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, suportados de forma solidária, com juros de 1% ao mês desde o evento (Súm. 362-STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de relação de natureza extracontratual.

b) R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) referente aos danos materiais com transporte, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada dispêndio, suportados inicialmente pela seguradora ré e, acaso superado o valor constante na apólice, caberá à corré Daniele de Oliveira liquidar o remanescente; e

c) R$ 10.953,00 (dez mil novecentos e cinquenta e três reais) referentes aos consertos com o automóvel, suportados inicialmente pela seguradora ré e, acaso superado o valor constante na apólice, caberá à corré Daniele de Oliveira liquidar o remanescente.

Ainda, pelo princípio da sucumbência e levando em consideração o disposto na Súmula 326 do STJ, condenou as rés ao pagamento solidário das custas processuais, bem como das verbas advocatícias, estas arbitradas em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante/requerida
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
sustenta, preliminarmente, inépcia da petição inicial, porquanto os fatos apresentados na exordial divergem da narrativa do Boletim de Ocorrência, bem como não informou quais foram os danos sofridos em seu veículo e o orçamento para o seu conserto, devendo pois, ser extinto o processo, sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta que a culpa pelo acidente de trânsito (engavetamento) discutido nestes autos deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do veículo Hilux (V4), por não haver provas suficientes capazes de demonstrar a sua culpa.

Defende que a recorrente era o primeiro veículo, que estava à frente de todos e o único que não foi atingido, porém, no momento de toda a confusão gerada, a mesma se sentiu acuada e coagida, pois foi impedida pelos demais condutores de se ausentar do local do acidente sem antes acionar a sua Seguradora.

Alega que a recorrente não iria fazer o retorno (contorno feito na Avenida da FEB pela própria Secretaria de Obras do Estado de Mato Grosso e utilizado por todos motoristas como servidão pública), porém, se viu obrigada a direcionar seu veículo para o desvio após ser surpreendida pelo carro que estava a sua frente e fez uso de tal contorno.

Assim, destaca que, independentemente se o retorno é ou não proibido, o que tinha que ser respeitado pelos motoristas que vinham atrás da recorrente era a distância mínima de segurança, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Alternativamente, destaca que a recorrida não apresentou qualquer prova de ter suportado qualquer abalo íntimo que justifique a condenação em danos morais, haja vista que a obrigação em consertar o veículo da recorrida só se concretizou com a determinação da sentença, bem como afirma que o
quantum
da condenação não guarda proporcionalidade e razoabilidade com o suposto dano moral, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (um mil reais).

Requer ainda, seja excluída da condenação a obrigação pelo pagamento de R$3.150,00 a título de danos materiais à autora pela utilização de taxi, ante a inexistência de obrigação legal e devido a não comprovação de que o veículo da recorrida não estava em condições de circulação.

Pugna também, pela exclusão da condenação pelo pagamento do conserto do veículo da recorrida, ante a ausência de provas dos danos efetivamente sofridos no veículo da recorrida, ou no caso de manutenção, que sejam excluídos os serviços de: troca de pneus (R$ 1.716,00), troca de bomba de combustível (R$280,00), troca de anéis do motor (R$750,00), retifica de cabeçote (R$450,00) e peças e serviços de embreagem e troca de óleo (R$1.413,00), reduzindo a condenação para R$ 6.344,00.

Por fim, requer seja excluído o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como seja a recorrida condenada em litigância de má-fé.

A
autora
REGINA RITA BULHOES
apresentou contrarrazões no ID nº 107741541 – pg. 1/21, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a seguradora
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
requer a reforma a sentença ante a completa ausência de pré-requisito para condenação em
dano moral
em razão da ausência de contratação/cobertura desta modalidade na apólice contratada pela parte segurada.

Aduz ainda que pela dinâmica do acidente narrado nos autos e apurada no ato da regulação do sinistro pela companhia de seguros, a causa determinante da ocorrência do sinistro foi a atitude do condutor do veículo Hilux, que agiu sem a devida atenção e cautela no trânsito, ou seja, fato de terceiro, estranho à lide é razão, por si só, para exclusão do nexo de causalidade e, em consequência, da responsabilidade pelo adimplemento da indenização.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, alega que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo devendo ser limitada, ou seja, responde perante seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, impossibilitando a incidência de juros e correção monetária.

Outrossim, pugna seja readequado o valor de danos materiais conforme o orçamento realizado no montante de R$ 7.000,00, bem como seja excluída a responsabilidade no dano material com taxi, em razão da ausência de sua comprovação cabal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela autora
REGINA RITA BULHÕES
no ID. 107741541 pg. 22/28, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
REGINA RITA BULHÕES
ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL (nº. 0020397-72.2015.811.0002 - Código: 416910)
em face de
D
ANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA e ITÁU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
,
aduzindo que em 06/06/2015, conduzia seu veículo
Fiat Punto Attractive (v3),
2011/2012, placas NPN-0564, cor bege, pela Av. da FEB quando, na altura da Churrascaria Boi Bom, a ré realizou uma parada repentina e em local proibido, freando bruscamente o
veículo HB20 (v1)
, placa OAQ3609, causando o engavetamento de 4 (quatro) veículos.

Alegou a apelada que em razão da manobra da ré (v1) o veículo que trafegava após, o
Corolla/placa NUA5658 (v2)
, conseguiu frear, porém a autora (v3) chegou a encostar a dianteira de seu veiculo Fiat Punto no Corolla (v2); quando então o veículo
caminhonete Hilux (v4),
que vinha atrás, chocou-se com o veículo da autora (v3), empurrando com mais força o veículo da autora (v3) contra o Corolla (v2).

Sustentou que a ré, ao sair de seu automóvel, assumiu a responsabilidade pelo evento por tratar-se de local proibido para uma conversão, acionando, de imediato, seu seguro.

Diante da informação de abertura de processo interno na seguradora ré, a autora levou seu automóvel para conserto em uma oficina que a seguradora sempre levava seus beneficiários; contudo, a Seguradora alegou que a demandada condutora/requerida não teve culpa do acidente, excluindo então seu ônus.

Alegou a autora que até a data da interposição da ação (outubro/2015) o carro se encontrava na oficina indicada pela seguradora, de forma que nada sabe da situação do que já foi feito ou deve ser feito em seu carro, muito menos os valores.

Destacou ainda que muito além do efeito patrimonial do bem, que foi comprado com a devida labuta do dia a dia, a falta do carro chega a ser um cerceamento à liberdade do indivíduo, pois quando alguém compra um carro, o faz pretendendo usá-lo, seja para trabalhar, resolver atividades diárias e usufrui-lo em seu momento de lazer, porém no caso da autora ela tem as despesas do carro (IPVA, parcelas do financiamento), no entanto não tem o uso, precisando se locomover de táxi ou enfrentar o desconfortável serviço de transporte público.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de tutela para determinar que os réus forneçam carro reserva até o conserto de seu automóvel, bem como a condenação das rés ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 20.000,00, danos materiais de R$ 3.150,00 e o custo com o conserto do automóvel, indicando a importância de R$ 50.000,00.

A i. magistrada Dra. Ester Belém Nunes julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, ambas as partes rés interpuseram recursos de apelação.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Em suas razões recursais, a apelante/requerida
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
sustenta, preliminarmente, inépcia da petição inicial, porquanto os fatos apresentados na exordial divergem dos fatos trazidos no Boletim de Ocorrência, bem como não informou quais foram os danos sofridos em seu veículo e o orçamento para o seu conserto, devendo ser extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Contudo, não prospera a preliminar arguida, uma vez que da análise da petição inicial da parte autora/apelada, verifica-se que esta é clara ao demonstrar os fundamentos jurídicos que embasam seu pedido, bem como as consequências no mundo jurídico.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.-

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pela autora, ora apelante, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

Nessa esteira, considerando todas as provas produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa da motorista requerida
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
no acidente noticiado pela autora.

Isto porque, pelo que se verifica dos autos, apesar do contorno na Av. da FEB ter, supostamente, sido feito pela própria Secretaria de Obras do Estado e estar sendo usualmente utilizado pelos motoristas, não há como excluir a culpa da apelante/requerida pelo acidente (engavetamento), porquanto a mesma confessa ter freado abruptamente seu veículo (v1), pois o carro a sua frente entrou no referido contorno, fazendo-a frear e direcionar seu veículo para o desvio, vindo este a falhar.

Ou seja, o sinistro ocorreu quando a requerida/apelante realizou conversão à esquerda, de forma repentina e sem sinalizar, ou seja,
sem a atenção e a cautela devida
, vindo inclusive seu carro a falhar.

Assim, ainda que os veículos que vinham atrás (v2, v3 e v4), estivessem tomando as cautelas necessárias e exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, seria impossível não causar uma colisão se o carro que vem à frente frear abruptamente e falhar em plena Avenida da FEB, que é uma via de trânsito rápido de Várzea Grande.

Ademais, foi a própria apelante Daniele quem acionou seu seguro no momento dos fatos!

Ao sentenciar, a i. magistrada
a quo
bem fundamentou que:

“Ao sanear o feito dispus como ponto controverso a culpa da corré Daniéle pelo acidente, bem como, que o sinistro ocorreu por culpa do condutor do veículo Toyota Hilux, o último automóvel envolvido.

Quando da prova testemunhal tomei os depoimentos da autora e corré Daniéle, bem como, do
condutor do veículo Toyota Hilux, Sr. Clebeson Fernando Gaotti
, qualificado às fls. 251.

Questionado acerca do acidente,
confirmou as teses da exordial, de que a corré Daniéle, que conduzia o veículo Hyundai HB20, realizou a conversão para entrar no condomínio em que reside na Av. da FEB, ocasionando o “engavetamento” entre os veículos Toyota Corolla, Fiat Punto (da autora) e a Toyota Hilux (da testemunha).

A corré não produziu prova alguma de que precisou frear seu veículo de forma abrupta por culpa de um 4º (quarto) veículo, que iria a sua frente e foi quem teria realizado a conversão indevida, deixando, portanto, de trazer provas aos autos que o acidente não ocorreu por sua culpa.

Demonstrada a culpa da corré, também resta evidenciado o nexo de causalidade, pois acaso não tivesse realizado a conversão em local proibido o acidente o não teria ocorrido.”

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, a requerida não observou as normas de trânsito, consoante bem fundamentado na sentença. Deveras, não teve a prudência necessária ao fazer a conversão de seu veículo, sem sinalizá-lo, admitindo, no momento dos fatos, ser a causadora do evento danoso.

Aliás, conforme depoimento áudio visual da testemunha condutor do veículo Toyota Hilux, Sr. Clebeson Fernando Gaotti, verifica-se que não houve qualquer coação ou ameaça para que a apelante/requerida Daniele acionasse seu seguro, responsabilizando-se pelo acidente narrado.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Ainda, os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência
, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. [...]
” (Destaquei).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO –
DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA
– INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’
, bem como o ‘
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’
(artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente a d. juíza singular ao reconhecer a culpa da requerida DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA no acidente de trânsito.

E,
existindo apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, a seguradora requerida
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
é legitimada passiva para compor a ação indenizatória, respondendo solidariamente com a segurada.

Em relação aos danos materiais, não merece qualquer reparo a sentença que bem fundamentou (ID. 107741521):

“A título de danos materiais pleiteia a autora a condenação das rés ao pagamento de R$ 3.150,00 referente aos custos com transporte (táxi).

A autora comprova, mediante recibos, os gastos com deslocamento de sua residência até o hospital onde trabalha, considerando ser enfermeira (qualificação no instrumento procuratório) e pelo período em que ficou sem o seu automóvel, fazendo jus, a meu ver, à reparação do custo realizado.

Relativamente ao conserto do automóvel, que foi objeto de liminar – concedida por este juízo e reformada em sede de recurso –, a autora pleiteou a obrigação de fazer ou condenação das rés ao pagamento de 50.000,00.

O valor indicado é fora de contexto, inclusive, bastante superior ao valor venal do veículo (fls. 179/189).

Por outro lado, a autora comprovou ter suportado o custo com o conserto de seu automóvel no valor total de R$ 10.953,00, conforme petição e documentos de fls. 223/230, montante não impugnado, tão pouco, contraposto pelas rés mediante outras provas. Por consequência, deve ser o valor fixado nesse patamar.

Registro que a apólice de seguro dispõe cobertura a título de danos materiais até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fls. 89), de forma que a seguradora deve suportar, inicialmente, a responsabilidade pelo pagamento desses valores, respeitando o teto previsto na apólice. Acaso superado, o remanescente deverá ser suportado pela corré Daniéle Cristina de Oliveira.

[...]

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais para CONDENAR as rés ao pagamento das seguintes verbas:

[...]

b) R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) referente aos danos materiais com transporte, suportados inicialmente pela seguradora ré e, acaso superado o valor constante na apólice, caberá à corré Daniéle de Oliveira liquidar o remanescente; e

c) R$ 10.953,00 (dez mil novecentos e cinquenta e três reais) referentes aos consertos com o automóvel, suportados inicialmente pela seguradora ré e, acaso superado o valor constante na apólice, caberá à corré Daniéle de Oliveira liquidar o remanescente.”

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Neste ponto, tem-se dos autos que houve a demonstração dos valores despendidos em relação aos gastos com locomoção/transporte (TAXI), pelo período que ficou sem seu veículo, no valor de R$ 3.150,00 (ID nº 107741454) e R$10.953,00 referente ao conserto do automóvel (ID.

107741489), conforme bem destacado pelo julgador
a quo
, razão pela qual de se manter a sentença.

Quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

Nesse sentido, destacou a sentença de primeiro grau:

Pleiteia o autor a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00.

Ainda que a autora não tenha sofrido sequelas por conta do acidente, compactuo do entendimento de quanto à possibilidade de sofrer danos morais, considerando que por conta do acidente ficou sem seu automóvel, negando-se as rés a realizar o conserto mesmo diante da culpa da corré/segurada pelo evento danoso.

Assim entendo por não ter a corré Daniéle envidado esforços para resolver a questão, inclusive, sequer lavrou Boletim de Ocorrência, e a seguradora por ter negado, indevidamente, o conserto do automóvel da autora.

Logo, mesmo que os danos no caso não sejam considerados in re ipsa considerando que do acidente resultaram apenas danos materiais, os elementos dos autos levam-me a concluir pelos danos morais à autora, e não um mero aborrecimento.

Entendo, contudo, que o valor pleiteado pela autora em R$ 20.000,00 mostra-se elevado, considerando ser praticamente o valor venal do automóvel sinistrado, além do que não sofreu ferimentos ou danos estéticos, sendo a importância de R$ 10.000,00 adequada para impor o caráter pedagógico da medida, sem representar enriquecimento sem causa.

No tocante a quem cabe o dever de indenizar, ainda que a autora tenha ingressado contra a condutora e seguradora em litisconsórcio, não sendo a Itaú Seguros denunciada à lide na forma de lei, os danos morais não se limitam ao acidente em si, mas também quanto à postura da seguradora em negar o conserto de seu automóvel.

Por consequência,
mesmo que na apólice não tenham sido contratados os danos morais, entendo também haver a obrigação da seguradora em seu pagamento, de forma solidária, considerando alicerçar-se em outros fundamentos, mas não apenas o acidente e obrigação contratual em si.”

Assim, ainda que não haja cobertura para o dano moral na apólice contratada, a seguradora também foi responsável pela demora no conserto do veículo da autora, de modo que deve responder solidariamente com a requerida Daniele, tal como estipulado na sentença.

Dito em outros termos: a responsabilidade da seguradora pelos danos morais não decorre do contrato de seguro, mas em virtude de sua ação omissiva em reparar os danos materiais a tempo e modo no veículo da autora, a qual ficou privada de usá-lo por um longo período de forma que sua reparação não se encontra limitada ao contrato de seguro.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, a juíza
a quo
condenou as partes a pagarem solidariamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contudo, a meu ver, assiste razão à recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
[...]
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do C. STJ), no caso, da sentença.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Assim, deve ser desprovido o recurso da seguradora.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC nº 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso da seguradora
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
e
dou parcial provimento
ao recurso da requerida/apelante
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
, fim de reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Por fim, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021